Tribunal: TJMT
Processo: 1019222-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019222-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA MATEUS - CPF: 041.496.011-43 (AGRAVANTE), Y. K. D. S. F. - CPF: 071.762.801-93 (AGRAVANTE), SUELY FERNANDA BENITO MAGALHAES 04655092157 - CNPJ: 41.126.733/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de INDENIZAÇÃO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

É possível a concessão do benefício da justiça gratuita uma vez que demonstrado que a parte não possui recursos suficientes a permitir o custeio das despesas processuais de forma imediata, sem prejuízo do próprio sustento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA DA SILVA MATEUS
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização (nº 1004833-90.2021.8.11.0013)
ajuizada em face de
SUELY FERNANDA BENITO MAGALHÃES,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme ID

67458017 dos autos principais.

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, pois, comprovou nos autos que não dispõe de recursos para litigar em juízo sem que haja prejuízos à sua subsistência.

Assevera que ficou demonstrado o estado de vulnerabilidade econômica, uma vez que juntou declaração de hipossuficiência; cópia da carteira de trabalho sem registro; extrato da conta bancária; gastos com aluguel, alimentação e demais despesas fixas.

Por fim, defende que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme ID

107009492, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

Aportou aos autos petição da parte agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 107703497).

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Indenização nº 1004833-90.2021.8.11.0013
, concedendo um prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art.

5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, constata-se que a parte agravante logrou demonstrar que faz
jus
ao benefício da gratuidade judiciária.

Isso porque, da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a parte agravante se enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que se encontra desempregada, conforme CTPS de ID 107716954, p. 4, o que, por si só, é capaz de demonstrar a incapacidade financeira e, assim, amparar a sua pretensão, bem como possui várias despesas com moradia e alimentação (ID

107703499; 107716951;

107716952) e, é isenta da declaração de imposto de renda (ID

107716950).

Ademais, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição da presente ação são de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e a taxa judiciária é R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos), o que indica quantia expressiva diante da situação econômica da recorrente.

Assim, possível concluir que haverá comprometimento do sustento próprio e da família, caso tenha que arcar com o pagamento das custas judiciais, razão pela qual considero prudente a concessão da gratuidade de justiça a agravante.

A propósito, acerca da matéria, colaciono julgados dessa e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)”
(N.U 1000068-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CONCEDIDO O BENEFÍCIO EM LIMINAR - RECURSO PROVIDO. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural aliada às circunstâncias e provas que apontam para a sua hipossuficiência, conferem consistência para a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade processual.
Uma vez demonstrado que a parte não possui recursos suficientes para arcar com o recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §2º, ambos do CPC
”
(N.U 1008473-82.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5º, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO
. Se a parte prova a hipossuficiência financeira ao demonstrar seus ganhos mensais e o respectivo comprometimento dessa verba, é cabível o DEFERIMENTO do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.”

(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 1013703-71.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019). (g.n.)

Ademais, de se ressaltar que eventual falsidade da declaração,
por se tratar de presunção relativa,
ou dos documentos carreados pelo agravante, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, a qual caberá comprovar
a inexistência ou cessação do alegado estado de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 100 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para conceder à parte agravante os benefícios da justiça gratuita
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021